Tribunal: CARF
Processo: 15504.002729/2008-82
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANA CECILIA LUSTOSA DA CRUZ
Data de julgamento: 2021-12-15
Data de publicação: 2022-02-10

Inteiro teor:
CSRF-T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15504.002729/2008-82
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9202-010.243 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
15 de dezembro de 2021
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
TOPMIX ENGENHARIA E TECNOLOGIA DE CONCRETO S.A

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/05/2001 a 03/11/2005
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. CONVERSÃO DO DEPÓSITO
JUDICIAL INTEGRAL EM RENDA. DEFINITIVIDADE DO CRÉDITO
TRIBUTÁRIO.
A matéria objeto do recurso especial interposto encontra-se abrangida pelo
depósito judicial integral que foi, posteriormente, convertido em renda e, por
consequência, extinto. Assim, mostra-se imperiosa a declaração da
definitividade do crédito tributário lançado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial, e, no mérito, em dar-lhe provimento para declarar a definitividade do crédito
tributário em litígio, em face de decisão judicial.
(documento assinado digitalmente)
Maria Helena Cotta Cardozo – Presidente em Exercício
(documento assinado digitalmente)
Ana Cecília Lustosa da Cruz - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mario Pereira de Pinho
Filho, Pedro Paulo Pereira Barbosa, Ana Cecilia Lustosa da Cruz, Mauricio Nogueira Righetti,
Joao Victor Ribeiro Aldinucci, Marcelo Milton da Silva Risso, Rita Eliza Reis da Costa
Bacchieri e Maria Helena Cotta Cardozo (Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Especial interposto pela Procuradoria da Fazenda Nacional
contra o Acórdão n.o 2301-003.465, proferido pela 1aTurma Ordinária da 3a Câmara da 2a Seção
de Julgamento do CARF, em 17 de abril de 2013, no qual restou consignado o seguinte trecho da
ementa, fls. 1.326:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15504.002729/2008-82
Fl. 1363
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-010.243 - CSRF/2a Turma
Processo no 15504.002729/2008-82

TERCEIROS
SEBRAE
MATÉRIA
SUB
JUDICE
CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO FISCAL.
A existência de ação judicial proposta pela recorrente com objeto idêntico ao da NFLD
não impede a tramitação da exigência fiscal no contencioso administrativo em relação à
matéria diversa à submetida à ação judicial.
DECADÊNCIA PARCIAL
De acordo com a Súmula Vinculante no 08, do STF, os artigos 45 e 46 da Lei no
8.212/1991 são inconstitucionais, devendo prevalecer, no que tange à decadência e
prescrição, as disposições do Código Tributário Nacional.
Nos termos do art. 103-A da Constituição Federal, as Súmulas Vinculantes aprovadas
pelo Supremo Tribunal Federal, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terão
efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração
pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal.
Aplica-se, ao caso, o prazo previsto no § 4o do art. 150 do CTN, já que restou
comprovada o depósito judicial relativo à contribuição ora lançada.
DEPÓSITO JUDICIAL JUROS E MULTA DE MORA
O depósito judicial efetuado à época própria descaracteriza a mora, devendo a
autoridade administrativa excluir, dos valores lançados, os encargos moratórios, juros e
a multa por atraso.
Recurso Voluntário Provido em Parte.
No que se refere ao recurso especial, fls. 1.334 e seguintes, houve sua admissão,
por meio do Despacho de fls. 1.348 e seguintes, para rediscutir a regra de início da contagem da
decadência quando há depósito judicial.
Em seu recurso, aduz a Procuradoria, em síntese, que:
a) o Col. Superior Tribunal de Justiça, pela PRIMEIRA SEÇÃO, ao interpretar a
combinação entre os dispositivos do art. 150, §4o e 173, I, do CTN, pacificou o
entendimento, no julgamento de matéria objeto de recursos repetitivos, entendendo que,
não se verificando recolhimento de exação e montante a homologar, o prazo
decadencial para o lançamento dos tributos sujeitos a lançamento por homologação
segue a disciplina normativa do art. 173 do CTN;
b) há posicionamento pacificado pela Primeira Seção do STJ, segundo o qual, diante da
existência de depósitos judiciais integrais realizados pelo contribuinte, prescinde-se do
ato formal de lançamento pelo Fisco, podendo haver a conversão em renda sem
autorização do contribuinte (pagamento definitivo art. 1°, §3° da Lei no 9.703/98), o que
afasta a fulminação do crédito tributário pela decadência;
c) admitido e provido o presente recurso especial, com o consequente afastamento da
decadência declarada na forma do § 4o do art. 150 do CTN, uma vez que os depósitos
judiciais não equivalem a pagamento para os fins dessa norma, devendo-se aplicar à
hipótese o art. 173, I, do mesmo Diploma.
Intimada, a Contribuinte não apresentou Contrarrazões, embora intimada, por
meio do AR de fls. 1.356 (Intimação 1615/2015).

É o relatório.
Voto
Conselheira Ana Cecília Lustosa da Cruz - Relatora
Fl. 1364
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-010.243 - CSRF/2a Turma
Processo no 15504.002729/2008-82

Conheço do recurso, pois se encontra tempestivo e presentes os demais
pressupostos de admissibilidade.
Conforme narrado, pretende a Procuradoria da Fazenda Nacional rediscutir a
regra de início da contagem da decadência quando há depósito judicial integral.
Aduz, em suma, a Procuradoria da Fazenda a impossibilidade de considerar o
depósito judicial como antecipação de pagamento para o fim de contagem do prazo decadencial
na forma do art. 150, § 4o, do CTN.
Acrescenta a Recorrente que há posicionamento pacificado pela Primeira Seção
do STJ, segundo o qual, diante da existência de depósitos judiciais integrais realizados pelo
contribuinte, prescinde-se do ato formal de lançamento pelo Fisco, podendo haver a conversão
em renda sem autorização do contribuinte (pagamento definitivo art. 1°, §3° da Lei no 9.703/98),
o que afasta a fulminação do crédito tributário pela decadência.
Cabe notar que, acerca do tema, o Delegacia de origem assim se posicionou:
Por fim, outra razão que consubstancia a procedência do lançamento,
independentemente da realização de depósito judicial do montante integral do crédito, é
a prevenção da decadência. Com efeito, conforme dispõe o art. 45 da Lei n.° 8.212, de
1991, o direito de a Seguridade Social apurar e constituir seus créditos extingue-se após
10 (dez) anos contados do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o crédito
poderia ter sido constituído.
A decadência constitui-se em importante elemento de certeza e segurança do direito,
impedindo a reclamação tardia pelo suposto titular de um direito, por meio da máxima
latina: dormientibus non succurrit jus — o direito não socorre aos que dormem. Trata-
se de causa de extinção do crédito tributário, prevista no art. 156, inciso V, do CTN, e
não há hipóteses legais para a suspensão ou interrupção de seus prazos, motivo pelo
qual cabe autoridade administrativa competente proceder ao lançamento, ainda que
suspensa exigibilidade do crédito.
Aduz a notificada que não existe débito para contribuições que estão integralmente
depositadas, sendo irregular o lançamento, mesmo que seja para prevenir a
decadência. Portanto, não obstante a alegação da impugnante frise-se que, à
fiscalização, cabe, de acordo com a reserva legal, constituir o crédito tributário nos
termos do art. 45 da Lei n° 8.212, de 1991 e do art. 142 do CTN, pois que, inclusive,
nesses casos, onde existem depósitos judiciais, deve-se efetuar o lançamento das
contribuições depositadas em juízo no intuito de resguardar o credito tributário,
para que não ocorra decadência. Mesmo havendo a suspensão da exigibilidade do
crédito, a autoridade administrativa não está impedida de fiscalizar e lançar o crédito
tributário. A suspensão refere T1 se ao crédito e não ao lançamento, estando suspensos
tão-somente os atos executórios da cobrança.
Em análise ao posterior Recurso Voluntário interposto, o Colegiado dispôs:
Verifica-se, dos autos, que houve o depósito integral judicial do valor lançado, caso em
que se aplica o dispositivo legal citado acima.
Dessa forma, considerando que a ciência da NFLD pelo sujeito passivo se deu em
10/07/2007, conforme fls. 01 do processo, constata-se que se operara a decadência do
direito de constituição do crédito para as competências compreendidas entre 05/01 a
06/02, inclusive.
E, ainda, entendo que o débito deva ser revisto também pelas razões a seguir expostas.
Constata-se, dos autos, que houve o depósito judicial do montante integral da
contribuição devida, o que, nos termos do artigo 151, II do CTN, é uma das formas de
suspensão da exigibilidade do crédito tributário.
Fl. 1365
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-010.243 - CSRF/2a Turma
Processo no 15504.002729/2008-82

Em consequência, resta descaracterizada a mora e afastada a incidência dos acréscimos
legais sobre o crédito tributário depositado.
A realização do depósito do montante integral descaracteriza a ocorrência de mora,
portanto, indevida a cobrança dos encargos moratórios, multa e juros, sobretudo se
considerarmos que, a partir da edição da Lei no 9.703/1998, as quantias depositadas
judicialmente são repassadas para a conta única do tesouro nacional, o que se
consubstancia em verdadeiro pagamento.
Pelo exposto, observa-se que, de fato, houve depósito judicial do montante
integral relativo ao crédito tributário objeto dos presentes autos.
Ocorre que, pela Informação de fls. 1.361, os pagamentos depositados foram
transformados em pagamento definitivo, como demonstra a tela de liberação anexa às fls. 1.360,
conforme constam dos termos abaixo transcritos:
1. Trata-se o presente de processo com Recurso Especial de Divergência da Fazenda
Nacional, questionando a regra de inicio da contagem da decadência quando há
depósito judicial, alegando que deveria ser aplicada a regra do art. 173, I, do CTN,
e não o art. 150, § 4o, adotado no acórdão recorrido.
2. Recebemos os autos para verificação da necessidade de desmembramento da parte
incontroversa.
3. Analisando o processo, verificamos que trata-se o presente de levantamento com
exigibilidade suspensa devido ao depósito judicial do montante integral em face do
Mandado de Segurança Individual no. 2001.38.00.015223-6, 21a Vara da Justiça
Federal/MG.
4. Os valores depositados foram transformados em pagamento definitivo, conforme tela
de liberação anexa às fls.1.360.
5. Diante do exposto, informamos que não há necessidade de desmembrar as
competências 07/2002 a 10/2005, que não estariam decadentes, qualquer que fosse a
regra do CTN para contagem do prazo decadencial, uma vez que as mesmas não são
exigíveis, pois possuem depósito judicial integral.
Assim, houve extinção do presente crédito tributário em razão do pagamento,
posto que a conversão em renda, pelo teor expresso do art. 1o, § 3o, inciso II, da Lei n.o
9.703/1998 – dispõe sobre depósito judiciais e extrajudiciais de tributos e contribuições federais
– consubstancia pagamento definitivo, conforme abaixo transcrito:
Art. 1o Os depósitos judiciais e extrajudiciais, em dinheiro, de valores referentes a
tributos e contribuições federais, inclusive seus acessórios, administrados pela
Secretaria da Receita Federal do Ministério da Fazenda, serão efetuados na Caixa
Econômica Federal, mediante Documento de Arrecadação de Receitas Federais -
DARF, específico para essa finalidade.
(...).
§ 3o Mediante ordem da autoridade judicial ou, no caso de depósito extrajudicial, da
autoridade administrativa competente, o valor do depósito, após o encerramento da
lide ou do processo litigioso, será:
I - devolvido ao depositante pela Caixa Econômica Federal, no prazo máximo de vinte e
quatro horas, quando a sentença lhe for favorável ou na proporção em que o for,
acrescido de juros, na forma estabelecida pelo § 4o do art. 39 da Lei no 9.250, de 26
de dezembro de 1995, e alterações posteriores; ou
II - transformado em pagamento definitivo, proporcionalmente à exigência do
correspondente tributo ou contribuição, inclusive seus acessórios, quando se tratar
de sentença ou decisão favorável à Fazenda Nacional.
Fl. 1366
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9202-010.243 - CSRF/2a Turma
Processo no 15504.002729/2008-82

Dessa forma, tendo em vista que o recurso especial trata da decadência relativa ao
crédito que se encontra extinto pelo pagamento, em decorrência da conversão em renda dos
depósitos judiciais, afigura-se definitivo o crédito tributário.
Portanto, voto por conhecer do recurso especial e, no mérito, dar-lhe provimento
para declarar a definitividade do crédito tributário, em razão da conversão do depósito judicial
em renda.
(assinado digitalmente).
Ana Cecília Lustosa da Cruz.

Fl. 1367
DF CARF MF
Documento nato-digital